Tribunal: TJBA
Processo: 8141040-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141040-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, DAVI BURITI COUTO, GABRIEL BASTOS MELO MOREIRA DA SILVA

APELADO: AUREZINO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVI BURITI COUTO, GABRIEL BASTOS MELO MOREIRA DA SILVA, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS COMPATÍVEIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Aurezino Pereira da Silva e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada perante o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgou procedente o pedido principal, consolidando a propriedade do veículo em favor do banco autor, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, apenas para reconhecer a abusividade da contratação do seguro prestamista, determinando a sua exclusão e restituição simples ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros contratada, autorizando a revisão do valor do débito; (ii) verificar se é cabível a apuração e devolução do valor excedente entre o montante da dívida e o valor de mercado do bem apreendido no bojo da ação de busca e apreensão; e (iii) apurar se a sentença incorreu em omissão ao não fixar honorários sucumbenciais em favor do réu/reconvinte, diante da parcial procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É lícita a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, desde que não configurada abusividade manifesta. A mera diferença entre a taxa pactuada e a média do BACEN, por si só, não enseja revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A contratação do seguro prestamista imposta no mesmo instrumento da cédula de crédito bancário, sem possibilidade real de escolha da seguradora, configura prática abusiva (REsp 1.639.259/SP, Tema 972/STJ), devendo ser mantida a restituição dos valores pagos, na forma simples.

A pretensão de restituição do suposto saldo remanescente em favor do devedor fiduciário, após consolidação da propriedade e eventual alienação do bem, não pode ser veiculada incidentalmente em ação de busca e apreensão. O meio adequado é a ação autônoma de prestação de contas (REsp 1.866.230/SP).

A reconvenção foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas a abusividade do seguro prestamista, o que configura sucumbência mínima do banco. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, o réu/reconvinte permanece responsável pelo pagamento integral dos ônus da sucumbência.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§1º e 11, e 86, parágrafo único; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º, §1º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (repetitivo);

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018 (Tema 972);

STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020;

STF, Súmula Vinculante 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141040-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados AUREZINO PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239